Tribunal: TJDFT
Processo: 0737805-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737805-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FERREIRA BATISTA AGRAVADO: VALDIR PEREIRA CARDOSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO FERREIRA BATISTA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de obrigação de fazer n. 0712435-02.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de VALDIR PEREIRA CARDOSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para bloquear e impedir a venda do imóvel em litígio. Em se considerando a devolução do AR de ID 65125051 e a certidão de ID 65769217, a atestarem que as tentativas de intimação do agravado restaram infrutíferas, bem assim o fato de que o recorrido ainda não foi citado na ação de origem, fica dispensada a sua intimação acerca do teor da decisão de ID 63933641. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora